Tribunal: TJSP
Processo: 2122597-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Aplicação dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil - Preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar – Comprovação da mora – Esbulho – Decisão mantida.

Agravo não provido.